Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602826-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
24/11/2023
Número: 0602826-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, TAREK JOMAA, ELEIÇÃO 2022, AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TAREK JAMIL JOMAA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
TAREK JAMIL JOMAA (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771269
24/11/2023
16:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.883

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602826-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TAREK JAMIL JOMAA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: TAREK JAMIL JOMAA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
I N S I G N I F I C A N T E . D O A Ç Ã O D O
PRÓPRIO PARTIDO. IRREGULARIDADE
NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA
DE CONTRATO. DESPESAS COM
C O M B U S T Í V E I S
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
C E S S Ã O O U L O C A Ç Ã O D O S
V E Í C U L O S .
F A L H A S
Q U E
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
C O N T A S .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de poucos dias na entrega
Num. 43771269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

dos relatórios financeiros em relação a
doações recebidas, do próprio partido, não
compromete a transparência das contas, o
que impõe mera ressalva neste ponto.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 12 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, as
despesas com pessoal devem ser
comprovadas com a apresentação do
contrato e dos respectivos recibos, bem
como detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas
e da justificativa do preço contratado.

2.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível
depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à
campanha.

2.3. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha – FEFC, sem
a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. O alto valor absoluto e percentual da
soma das irregularidades não permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contas desaprovadas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43771269 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Tarek Jamil Jomaa, filiado
ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, nas eleições de
2022.

O candidato obteve 1.386 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 155.062,50, sendo R$
5.062,50 referentes a recursos estimáveis em dinheiro do partido político, provenientes da
fonte “Outros Recursos”, e R$ 150.000,00 de recursos financeiros do partido político,
oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43318285).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43728393), indicando as seguintes irregularidades:
a) descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros; b) inconsistências
nas despesas pagas com recursos do FEFC; e c) despesas realizadas com combustíveis
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro
de som ou despesa com geradores de energia.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43742595), em razão do elevado percentual da irregularidade referente à ausência de
comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC. Quanto ao atraso nos
relatórios financeiros e ao gasto com combustível, sem o registro da locação/cessão do
veículo, apontou ressalvas, por tratar-se de doação do próprio partido e por representar
apenas 1,36% das despesas pagas com recursos do FEFC, respectivamente. Ainda,
opinou pela devolução dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
Num. 43771269 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros:

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao
contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber (ID 43728393):

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelecem:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Num. 43771269 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha.

No caso, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 21/09/2022, o
relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 24/09/2022.
Num. 43771269 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

Nada obstante, o relatório foi apresentado em 26/09/2022, 2 dias após o prazo legal de
72 horas, portanto.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

O atraso no envio do relatório financeiro atinente ao montante de R$
100.000,00, que representa 64,49% dos recursos movimentados na campanha (R$
155.062,50), é referente à doação realizada pelo partido ao qual o candidato está
filiado, de modo que não prejudicou a transparência das contas, constituindo-se vício
meramente formal.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

Num. 43771269 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso,
nomeadamente o fato de que a doação informada em atraso é oriunda do partido do
candidato, tem-se que a transparência das contas não foi afetada, tratando-se de vício de
natureza formal, mostrando-se suficiente a aposição de ressalva no ponto.

b) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 35, § 12, 53, II, “c” e 60 todos da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

Num. 43771269 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

Num. 43771269 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se silente.

As inconsistências apontadas pela unidade técnica são referentes à ausência
de apresentação de documentos idôneos que comprovem a realização de gastos com
contratação de serviços de terceiros e com combustíveis e lubrificantes, pagos com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
montante de R$ 56.983,41.

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Num. 43771269 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

b.1) A unidade técnica indicou no parecer conclusivo que foram realizados
gastos com terceiros, contudo, sem a apresentação dos respectivos instrumentos
contratuais, no montante de R$ 55.740,00.

No caso específico de gastos com contratação de pessoal a Resolução nº
23.607/2019 do TSE, além da comprovação de gastos com FEFC por documento idôneo
previsto no artigo 60, determina em seu artigo 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
Num. 43771269 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC –
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado
pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa
com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo conta bancária e
ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do montante das despesas
realizadas com recursos do FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente
quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data 23/05/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022).

Num. 43771269 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO
ELETRÔNICO - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº.
23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem
contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos contratos, em
percentual de 21,25% do montante das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.

(...)

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, Relator LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/10/2019).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de
contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o
destinatário da verba, tais como contratos de prestação de serviços e locação de
imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023).

Deste modo, os contratos de prestação de serviços não foram juntados aos
autos ou o foram de forma incompleta, sem a especificação das horas trabalhadas, o local
de prestação de serviço, e nem mesmo com a indicação das atividades a serem
executadas, em desrespeito ao artigo 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Diante da ausência de documentos confiáveis, tais como recibo e contrato de
prestação de serviços, não há como vincular a verba pública destinada aos supostos
prestadores de serviços ao efetivo trabalho eventualmente por eles prestado à campanha,
de modo que carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, devendo o montante de R$
Num. 43771269 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

55.740,00 ser restituído ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, a irregularidade representa 35,94% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 155.062,50), o que, por si só, implica na desaprovação
das contas.

b.2) A unidade técnica indicou no parecer conclusivo que foram realizados
gastos com combustíveis e/ou lubrificantes, no valor de R$ 1.143,41, conforme tabela
acima colacionada, sem a apresentação das notas fiscais correspondentes.

Ainda, apontou a realização de gastos com combustíveis, no valor de R$
2.041,81, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade
com carro de som, em afronta ao disposto no artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Fazendo-se um batimento entre as duas tabelas, é possível extrair a maioria
dos gastos aparecem em ambas. Para uma melhor compreensão, veja-se a planilha
comparativa:

DATA
FORNECEDOR /
GASTO SEM
GASTO SEM
Num. 43771269 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se inerte.

Diante da ausência de apresentação de notas fiscais, não há como vincular a
verba pública destinada aos supostos fornecedores ao efetivo produto eventualmente por
eles fornecido à campanha, de modo que resta sem comprovação a destinação dos
recursos oriundos do FEFC.

Para além disso, o artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que o prestador tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas
com combustíveis, sem o correspondente registro de locações ou cessões de
COMBUSTÍVEL
VEÍCULO (R$) NOTA FISCAL
(R$)
06/09
POSTO MOTIVAÇÃO
300,00
-
12/09
J SANTOS E NUNES
LTDA
398,40
-
12/09
POSTO MOTIVAÇÃO
100,00
100,00
15/09
POSTO MOTIVAÇÃO
100,00
-
19/09
COSTA BISCAIA & CIA
LTDA
102,03
102,03
19/09
POSTO MOTIVAÇÃO
135,88
135,88
21/09
POSTO MOTIVAÇÃO
100,00
-
22/09
POSTO MOTIVAÇÃO
229,00
229,00
23/09
POSTO MOTIVAÇÃO
226,50
226,50
27/09
POSTO MOTIVAÇÃO
100,00
100,00
28/09
POSTO MOTIVAÇÃO
150,00
150,00
02/10
POSTO MOTIVAÇÃO
100,00
100,00

TOTAL
2.041,81
1.143,41
Num. 43771269 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

veículos, permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART. 7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho do recorrente,
este fato não afasta a obrigação do registro das operações referentes à cessão na
prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço da
campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção do artigo
35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. 5. Recurso conhecido
e parcialmente provido apenas para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o
recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022)

Deste modo, considerando que o gasto de R$ 2.041,81 com combustíveis foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é
mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Entretanto, a inconsistência representa apenas 1,31% dos recursos
movimentados na campanha, de forma que a sua gravidade deve ser analisada em
conjunto com as demais.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 57.781,81 (R$
55.740,00 + R$ 2.041,81), que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo
TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa aproximadamente 36% do total de recursos utilizados na
campanha (R$ 155.062,50), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os
Num. 43771269 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das
contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme
vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43771269 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Tarek Jamil Jomaa,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido AGIR, nas Eleições de
2022, com determinação de recolhimento de R$ 57.781,81 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da união, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
Num. 43771269 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41

do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602826-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 TAREK JAMIL JOMAA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -
REQUERENTE: TAREK JAMIL JOMAA - Advogados do REQUERENTE: ANA CLARA
SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771269 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481522100000042729525
Número do documento: 23112416481522100000042729525
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:41